Tribunal: TJMT
Processo: 0023074-07.2017.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023074-07.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DORIVAL CARVALHO & CIA LTDA - CNPJ: 00.870.931/0001-40 (APELANTE), GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), DORIVAL CARVALHO FILHO - CPF: 397.136.609-00 (APELANTE), ENILZE SILVA DE MEDEIROS - CPF: 481.411.439-72 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5167-59 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

DORIVAL CARVALHO & CIA LTDA,
DORIVAL CARVALHO FILHO e ENILZE SILVA DE MEDEIROS

APELADO(S):
BANCO DO BRASIL S
.
A
.

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
.

EMBARGOS
À EXECUÇÃO
.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIADE RECURSAL.
REJEITADA.

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO
EM PETIÇÃO
AUTÔNOM
A. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
DESNECESSIDADE DE
PERÍCIA CONTÁBIL
E AUSÊNCIA DO DEONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO
DO CÁLCULO
. REJEITADA. MÉRITO.

ILIQUIDEZ DO TÍTULO. NÃO VERIFICADA. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA
DA PLANILHA ATUALIZADA E DISCRIMINADA DOS CÁLCULOS.
ALEGAÇÕES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DE
S
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra a sentença que rejeitou os embargos à execução opostos contra
a Instituição Financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A primeira questão em discussão trata da preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada pelo Banco apelado, que afirma que o recurso não impugnou de forma específica os fundamentos da sentença.

3. Em seguida, discute-se o pedido de efeito suspensivo do recurso, com a alegação dos apelantes de que o prosseguimento da execução lhes traria prejuízos, como bloqueio de contas e bens.

4. Também é analisada a preliminar de cerceamento de defesa, com a alegação de que a não realização da perícia contábil comprometeu a ampla defesa dos apelantes.

5. No mérito, examina-se a iliquidez do título executivo representado pela Cédula de Crédito Bancário e a alegação de excesso de execução.

6. Por fim, discute-se a ausência de apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos pelos apelantes, conforme exigência legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal foi rejeitada, pois as razões recursais abordaram adequadamente os pontos fáticos e jurídicos expostos na sentença, cumprindo o disposto no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC.

8. O pedido de efeito suspensivo não foi conhecido, uma vez que deve ser formulado por petição autônoma, conforme preceituam o art. 1.012, § 3º, incisos I e II, do CPC.

9. A preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada, pois
a perícia contábil
foi considerada desnecessária, já que os documentos constantes nos autos eram suficientes para formar a convicção do magistrado, nos termos do art. 370 do CPC.

10. Quanto ao mérito, verificou-se que o título executivo é líquido, certo e exigível, conforme os requisitos dos
arts
. 783 e 786 do CPC, afastando-se a alegação de iliquidez.

11. As alegações de abusividade de encargos contratuais, sem a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos, foram rejeitadas, conforme previsão dos
arts
. 917, §§ 3º e 4º, do CPC, e Súmula 381 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

“
O recurso de apelação não fere o princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam adequadamente os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC.
”

“
O pedido de efeito suspensivo em apelação deve ser requerido por petição autônoma, sob pena de não conhecimento, conforme art. 1.012, § 3º, incisos I e II, do CPC.
”

“
Não há cerceamento de defesa quando a produção de prova pericial é considerada desnecessária, uma vez que os documentos constantes nos autos são suficientes para o julgamento, conforme art. 370 do CPC.
”

“
Um título executivo
extrajudicial
é considerado líquido, certo e exigível quando preenche os requisitos previstos nos
arts
. 783 e 786 do CPC.
”

“
Alegações de
excesso de execução, por
abusividade de encargos contratuais
,
sem apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado dos cálculos
devem ser rejeitadas
, conforme
arts
. 917, §§ 3º e 4º, do CPC, e Súmula 381 do STJ.
”

________

Dispositivos citados: CPC,
arts
.
370; 783; 786; 917, §§ 3º e 4º
;
arts
. 1.010, incisos II, III e IV; 1.012, § 3º, incisos I e II
.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula n.º 381 do STJ; TJ-M AC
1001969-32.2023.8.11.0006,
Rel. Des.

Marcos
Regenold
Fernandes,
Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
27
.
08
.
2024
;
TJ-MT AC
1000397-15.2021.8.11.0102,
Rel. Des. Dirceu dos Santos
, Terceira Câmara de Direito Privado,
j.
24
.
04
.
2024
;
TJ-MT AC
1016863-88.2020.8.11.0015,
Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j.
16
.11.2022;
TJ-MT AC
0005412-52.2013.8.11.0040,
Rel. Des. Sebastião
Barbosa Farias
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
14
.
05
.
2024
; TJ-MT AC
0015299-95.2018.8.11.0004,
Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges
, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
09
.
08
.
2023
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

DORIVAL CARVALHO & CIA LTDA, DORIVAL CARVALHO FILHO
e
ENILZE SILVA DE MEDEIROS
,

tirado contra sentença (ID
230820
667
) proferida pelo
Juízo
da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea
Grande
-MT
que, n
os
Embargos

à
E
xecução
opostos em
desfavor de

BANCO DO BRASIL S.A.
,
rejeitou
os
embargos
, nestes termos
:

[...]

Desse modo, modo
a alegação de excesso no valor da execução consistente na cobrança de encargos indevidos,
desacompanhados do apontamento do valor que se reputa devido e subsidiado com o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida enseja
, inevitavelmente, na rejeição dos embargos à execução
nos termos do artigo 917, §4° do Código de Processo Civil.

[...]

Inclusive,
a eventual afirmação genérica de que haveria excesso, pugnando a produção de prova pericial para se apurar eventual quantum
debeatur
, não exime o embargante de apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida
, providências que poderia ter sido realizada facilmente de forma extrajudicial.

[...]

Dessa forma, considerando que
a parte autora alegou de forma abstrata a abusividade de cláusula contratuais e realizou pedido genérico da nulidade do instrumento contratual
, por qualquer ótica, o desacolhimento da pretensão autoral é medida que se impõe em observância ao enunciado sumular n. 381 do STJ.

Nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil,
REJEITO os embargos à execução.

Condeno a parte embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo 10% sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

[...]
[
G
rifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID
230820681
),
o
s
apelante
s
apresenta
m

a
s
seguinte
s
preliminar
es
:

Efeito suspensivo da apelação

Cerceamento de defesa

No mérito, os apelantes sustentam os
seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Inexigibilidade do título
e cobrança indevida de juros, correção monetária e comissão e permanência

O Banco apelado, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID
230820694) nas quais suscita a seguinte preliminar:

Ausência de dialeticidade recursal

Em sequência, o Banco apelado rebate as alegações dos recorrentes.

Recurso tempestivo,
conforme certidão de ID 230820688
, e
preparo
efetuado, nos
termos da certidão de ID
231217173
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
DORIVAL CARVALHO & CIA LTDA, DORIVAL CARVALHO FILHO e ENILZE SILVA DE MEDEIROS

APELADO(S):
BANCO DO BRASIL S.A.

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo
Juízo d
a
Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea
Grande-MT
que, nos Embargos à Execução opostos em desfavor do Banco apelado, rejeitou os embargos e condenou os apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, o Juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide, considerando desnecessária a produção de provas periciais; afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor por ser uma relação empresarial e reconheceu a validade da cédula de crédito bancário como título executivo.

Dessa forma
, o Juízo de Primeira Instância rejeitou as alegações de excesso de execução pela falta de apresentação de demonstrativo da dívida pelos embargantes
, ora apelantes,
e entendeu que as alegações genéricas de abusividade contratual não permitiam a revisão das cláusulas, conforme a Súmula 381 do S
uperior Tribunal de Justiça
.

A seguir, passo ao exame das teses preliminares
.

Preliminar suscitada pelo Banco apelado: ausência de dialeticidade recursal

O Banco apelado sustenta que
os apelantes não se insurgiram, de forma fundamentada, contra a sentença proferida pelo Juízo
a quo
e, assim, o recurso não deve ser conhecido
em razão da violação à dialeticidade.

Pois bem
.
Rejeito

a preliminar
, eis que, as razões recursais abordam os pontos fático-jurídicos expostos na sentença objurgada, não se tratando de mera reprodução da peça inicial e impugnatória, estando em consonância com a exigência do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame das teses de mérito suscitadas pelos apelantes.

É como voto.

2.
Preliminar suscitada pelos apelantes:
efeito suspensivo da apelação

Os apelantes sustentam a necessidade do deferimento do efeito suspensivo quanto à sentença que
julgou improcedentes os embargos à execução.

Argumentam que
, caso o efeito suspensivo não seja deferido,
o prosseguimento da ação de execução trará prejuízos ao Apelante, pois poderá ter suas contas e bens bloqueados.

O Banco apelado, por sua vez,
assevera que os apelantes não demonstraram
a probabilidade de provimento do recurso, nem evidenciaram o risco de dano grave ou de difícil reparação.

Pois bem
.
Q
uanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no
art. 1.012
,
§ 1º, III e §3, I e II,
do Código de Processo Civil
, conforme cita-se
:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

[...]

III - extingue sem resolução do mérito ou
julga improcedentes os embargos do executado
;

[...]

§ 3º
O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao
:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição
, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.

[...]

[Grifo
nosso]

Conforme se depreende da leitura do dispositivo processual pertinente, a solicitação de efeito suspensivo em sede de apelação deve ser apresentada por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal competente.

Quando o recurso já tiver sido distribuído, tal requerimento deve ser endereçado ao relator, também por petição específica.

Assim, a formulação do pedido como preliminar recursal, como ocorre no presente caso, revela-se inadequada, impedindo o seu acolhimento

Nesse sentido,
cita-se ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –DEMORA NA CITAÇÃO QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO CREDOR – PARTE EXEQUENTE QUE SEMPRE FOI DILIGENTE NO PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO, CUMPRINDO AS DETERMINAÇÕES JUDICIAIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTENÃO RECONHECIDA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – REQUERIMENTO GENÉRICO DE PROVA TESTEMUNHAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUDIÊNCIA DESNECESSÁRIA – TEORIA DA IMPREVISÃO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS MÍNIMOS – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO COM O VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – EXIGÊNCIA DO ART. 917, §3º, DO CPC – JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA TAXA DE MERCADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

2. A parte credora não deve ser apenada com a prescrição intercorrente, não podendo sofrer mais danos, além da inadimplência, pela ausência em localizar o devedor mesmo após realizar todos os atos processuais determinados e buscas extrajudiciais no intuito de encontrar seu paradeiro, sem obter êxito, ainda mais quando ajuizou a ação no prazo legal.

3. A ausência de oitiva de testemunhas, quando desnecessária ao deslinde da demanda, não enseja cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

4. Havendo pedido de reconhecimento de excesso de execução, impõe-se ao embargante o ônus de declarar na petição inicial o valor que entende correto/devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (art. 917, §§ 3º e 4º, CPC/15), não havendo que se falar em encaminhamento dos autos à contadoria judicial quando não comprovada a abusividade dos juros remuneratórios.

(N.U 1001969-32.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)
[Grifo nosso]

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NOS APELOS – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
- PLANO DE SAÚDE COLETIVO - APOSENTADORIA DA SEGURADA - ART. 31 DA LEI N. 9.656/98 - COMPROVAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO PLANO DE SAÚDE POR MAIS DE 10 (DEZ) ANOS - POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DAS MESMAS CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E VALORES DE CONTRIBUIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Ao aposentado é assegurado o direito de continuar como beneficiário de contrato de plano de saúde nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava antes da aposentadoria, devendo assumir o pagamento integral da prestação devida.

(N.U 1056574-22.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 31/08/2024)
[Grifo nosso]

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– NÃO CONHECIDO - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação
.” (N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022,
Publicado
no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023)
[Grifo
nosso]

Desse modo
, rejeito a preliminar e

não conheço d
o pedido de efeito suspensivo
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

É como voto.

Preliminar suscitada pelos apelantes: cerceamento de defesa

Os apelantes
asseveram
que
o Juízo
a quo
indeferiu a produção de prova pericial
que postularam
, configurando cerceamento de defesa.

Sustentam que a perícia contábil é essencial para verificar se os valores cobrados estão corretos, especialmente porque os extratos bancários da primeira cédula de crédito não foram apresentados.

Assim, aduzem que o
julgamento antecipado
,
sem a produção de provas necessárias
,
torna a sentença nula.

O Ban
c
o apelado, por sua vez,
argumenta que a rejeição da prova pericial foi legítima, pois o Juiz é o destinatário das provas e pode indeferir diligências que considere inúteis ou meramente protelatórias.

Ademais, a parte recorrida destaca que os apelantes não demonstraram a relevância ou a imprescindibilidade da perícia contábil para a solução da lide.

Pois bem
.
Ressai da sentença que o Juízo a quo asseverou que não havia necessidade de perícia contábil,
pois já haveria elementos nos autos sufic
ientes para formar a convicção do magistrado e, ademais, os embargantes, ora apelantes,
não apresent
aram o
demonstrativo detalhado da dívida, limitando-se
à
alegações genéricas de abusividade.

Sem razão os apelantes. Isso porque, conforme Cédula de Crédito Bancário juntada aos autos
(ID 2
308
20658, p. 98
)
,
cuida-se de documento contendo a menção
aos encargos financeiros contratados, sendo desnecessária a produção de prova pericial contábil,
por se tratar de matéria de direito.

Como é cediço, cabe ao Juiz zelar pelo rápido andamento das causas, podendo determinar as diligências necessárias, indeferindo as inúteis e meramente protelatórias, em consonância com o poder de instrução processual conferido pelo
art. 370
e pela previsão de julgamento antecipado da lide pelo
art. 355, inciso I, ambos do Código de Processo Civil
.

Ademais, assevera-se que
os embargantes, ora apelantes, em que pese terem postulado pela perícia contábil,
não apresentaram o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, requisito previsto
nos
arts
. 330, § 2º, e
art.
917, §
§
3º
e 4º
do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

[...]

§ 2º
Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito
.

[...]

Art. 917.
Nos embargos à execução, o executado poderá alegar
:

[...]

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto,
apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º
Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução
:

I -
serão
liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II -
serão
processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

[...]

Desse modo, não ocorre nulidade ou hipotético cerceamento de defesa se o julgamento antecipado da lide está fundamentado na desnecessidade de produção de prova pericial
,
em vista da presença de documentos suficientes nos autos para a decisão
, além do fato dos apelantes não terem se desincumbido de apresentar o supracitado demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
.

Nesse sentido, cito ementa
s
de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – E
MBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CAPITAL DE GIRO) – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE
– JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – LEGALIDADE EVIDENCIADA – RESP Nº 1.061.530-RS – PRECEDENTE DO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se configura o cerceamento de defesa quando a produção da prova requerida é desnecessária para o deslinde da causa e há elementos suficientes nos autos para formar o livre convencimento motivado do juiz.

Não é considerada abusiva a cobrança da taxa de juros remuneratórios contratada dentro do limite de uma vez e meia àquela praticada no mercado.

(N.U 1000397-15.2021.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 29/04/2024)
[Grifo
nosso]

[Grifo
nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRECLUSÃO -
ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...] II -
A afirmação genérica de que haveria excesso,
requerendo a produção de prova pericial
, não se desincumbindo de seu ônus de indicar, de imediato, o valor que entende correto, ou apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida impõe a improcedência dos embargos monitórios.

(N.U 1016863-88.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022,
Publicado
no DJE 22/11/2022) [Grifo nosso]

Desse modo,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelos apelantes.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1. Inexigibilidade do título e cobrança indevida de juros, correção monetária e comissão e permanência

Os apelantes sustentam que
o título executivo, representado pela Cédula de Crédito Bancário, é inexigível por não ser líquido e certo, uma vez que os contratos que deram origem ao débito não foram devidamente apresentados.

Alegam, ainda, que os valores cobrados são indevidos, pois incidem simultaneamente juros de mora, correção monetária e comissão de permanência, o que é expressamente vedado pela jurisprudência consolidada, conforme os enunciados das Súmulas 30, 294 e 296 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, defendem que essa cumulação de encargos contraria o ordenamento jurídico e caracteriza abuso por parte do credor, ora apelado
e, assim, postulam pela reforma da sentença para que seja reconhecida a iliquidez do título e con
denado o Banco apelado aos honorários advocatícios e custas processuais.

O Banco recorrido, por sua vez,
sustenta que o contrato celebrado entre as partes foi legítimo e que o apelado cumpriu com seus termos, disponibilizando o crédito pactuado e devidamente utilizado pelos apelantes.

Ademais, o Banco apelado aduz que a intervenção judicial nos contratos só é autorizada em casos excepcionais, como a ocorrência de onerosidade excessiva, o que não se verificou no caso concreto.

Sustenta, ainda, que
as taxas de juros pactuadas estão de acordo com a média de mercado e são lícitas, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Além disso, argumenta que
a comissão de permanência é legítima e sua cobrança é permitida nos termos do contrato, desde que não cumulada com juros remuneratórios e correção monetária, conforme jurisprudência pacificada.

Pois bem
.
Ressai dos autos que, na origem, a lide advém da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º
0014455-35.2010.8.11.0002
, ajuizada pelo Ban
c
o do Brasil S.A., em que objetiva receber a impor
tância de R$
288.406,97
(
duzentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e seis reais e noventa e sete centavos
), representada pela Cédula de Crédito Bancário n°
20/00695
-0 e respectivo aditivo, emitida em 31 de dezembro de 2010
(ID 230820658, p. 98).

Ademais, revisitando a ação de execução, é possível localizar a planilha
do débito exequendo (ID
51928719, p. 64 a
71, dos autos n.º 0014455-35.2010.8.11.0002).

Portanto,
não há que se atribuir iliquidez do título
apenas por discordância quanto aos encargos nele impostos, o que sai da ceara de iliquidez e parte para argumentação de excesso de execução.

Posto isso, sendo certo o título executivo (
Cédula de Crédito Bancário n° 20/00695-0 e respectivo aditivo
), líquido (
R$ 288.406,97
), e exigível (comprovado inadimplemento), estão preenchidos os requisitos legais
previstos nos

arts
. 783 e 786 do Código de Processo Civil
,
não havendo que se falar em extinção a ação de execução
.

Nesse sentido
, cita-se a
s
seguinte
s
ementa
s
de julgado
deste egrégio
Tribunal de Justiça
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA – PRELIMINAR – DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – CAPACIDADE ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – BENESSE MANTIDA – MÉRITO –
ILIQUIDEZ DO TÍTULO – NÃO VERIFICADA – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL
– CDC – INAPLICABILIDADE – PRODUTOR RURAL NÃO CONFIGURADO COMO CONSUMIDOR FINAL PARA O CASO – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – REJEITADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INDEVIDO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO DEMONSTRADO – PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL – INOVAÇÃO RECURSAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se verificado que foram impugnados corretamente os fundamentos da sentença e que, apesar de replicar os argumentos já apresentados anteriormente, não se apresentam nem mesmo identidade de palavras, demonstrando que foram apresentados com o nítido intuito de rebater os
fundamentos da sentença, de modo a afastar violação à dialeticidade recursal.

2. É sabido que a Justiça Gratuita poderá ser revisada e até a qualquer tempo desde que reste demonstrado nos autos a alteração econômica do beneficiário que demonstre capacidade financeira de arcar com as custas processuais sem
por
em risco o seu sustento e o de sua família.

3.
Sendo certo o título executivo, líquido, e exigível, estão preenchidos os requisitos legais referentes a natureza do título executivo, não havendo que se falar em extinção da ação de execução.

4. Inaplicável ao caso a legislação consumerista, na medida em que os executados são produtores rurais/pecuaristas, que não atuaram como consumidores finais, ou mesmo demonstraram a sua vulnerabilidade técnica, o que afasta a inversão do ônus da prova.

5. Alegações genéricas de abusividades de cobranças sem a especificação de quais são elas, somado à falta de indicação do valor do débito e ausência da planilha de cálculo demonstrativa do montante que entende devido, autoriza a rejeição desta arguição.

6. Configurada a inovação recursal, é defeso ao Tribunal não conhecer da matéria não debatida na origem, sendo arguida somente em grau recursal, por violação ao duplo grau e supressão de instância.

(N.U 1000633-64.2023.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 22/06/2024)

[Grifo
nosso]

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – RENEGOCIAÇÃO – VIABILIDADE – LEGALIDADE DOS ENCARGOS – QUESTÃO SEPULTADA MEDIANTE APRECIAÇÃO DE RECURSO ESPECIAL (REsp 1902932-MT) INTERPOSTO NA APELAÇÃO N. 0006709-65.2018.8.11.0040 – OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO REsp 1902932-MT – NÃO ACOLHIMENTO DAS PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DECISÃO SURPRESA E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ALONGAMENTO DE DÍVIDA – DIREITO NÃO DEMONSTRADO À LUZ DA LEI N. 9138/95 – MORA EXISTENTE –
TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – MANUTENÇÃO – APELO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa, afronta ao princípio de vedação de decisão surpresa e de ausência de fundamentação, posto que as questões acerca da legalidade da execução (encargos contratuais e renegociação) se encontram sepultadas, em razão de julgamento de Recurso Especial interposto em sede de Apelação Cível, tendo ocorrido o trânsito em julgado.

Também não há falar em ilegalidade quanto ao alongamento de dívida, pois, nos termos do artigo 373, I, do CPC, cabe àquele que alega o direito o dever de demonstrar o preenchimento dos requisitos, à luz da Lei n. 9.138/95.

Sendo o título líquido, certo e exigível, e diante da mora, impõe-se a execução do contrato, em razão da prevalência do “pacta sunt servanda”, destacando-se a inviabilidade do CDC, eis que o produtor rural, buscando fomentar a sua produção, não se caracteriza como destinatário final, face à contratação por meio de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária
.

(N.U 0005412-52.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de
Direito Privado, Julgado em 14/05/2024,
Publicado
no DJE 15/05/2024)
[
G
rifo nosso
]

Ademais
,
conforme asseverado na sentença objurgada,
ao alegar a abusividade dos encargos e o excesso de execução, cabe ao embargante declarar na petição inicial o valor que considera correto e apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo
, conforme estabelecem
os
arts
. 330, § 2º, e art. 917, §§ 3º e 4º do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

[...]

§ 2º
Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito
.

[...]

Art. 917.
Nos embargos à execução, o executado poderá alegar
:

[...]

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto,
apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º
Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução
:

I -
serão
liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II -
serão
processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

[...]

Há de se destacar que os apelantes sequer apresenta
ra
m planilha com o valor que entendem devido, tratando-se, portanto, de alegação genérica.

A corroborar o entendimento, cita-se os seguintes entendimentos jurisprudenciais:

APELAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ENCARGOS ABUSIVOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO – DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO
- NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR – NÃO APLICAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ao alegar a abusividade dos encargos e o excesso de execução, incumbe ao embargante declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, o que não foi cumprido
. Não há que se falar em nulidade de sentença por ausência de fundamentação, se o julgador decidiu acerca das razões de fato e de direito

ensejadoras do não acolhimento da pretensão jurisdicional almejada pelo recorrente. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor quando o contrato bancário tem a finalidade de obter capital de giro para incrementar atividades da empresa, como na hipótese dos autos.

(N.U 0015299-95.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 10/08/2023)
[Grifo nosso]

Além disso, nos termos da
Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça
(“
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
”), o Código de Defesa do Consumidor, mesmo cuidando de normas de ordem pública, não viabiliza que o julgador,
ex

officio
, conheça de eventuais abusividades de cláusulas contratuais, conforme cita-se:

Nesse sentido
, cita-se as seguintes ementas de julgado
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA – PRELIMINAR – DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – CAPACIDADE ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – BENESSE MANTIDA – MÉRITO – ILIQUIDEZ DO TÍTULO – NÃO VERIFICADA – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – CDC – INAPLICABILIDADE – PRODUTOR RURAL NÃO CONFIGURADO COMO CONSUMIDOR FINAL PARA O CASO – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – REJEITADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INDEVIDO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO DEMONSTRADO – PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL – INOVAÇÃO RECURSAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se verificado que foram impugnados corretamente os fundamentos da sentença e que, apesar de replicar os argumentos já apresentados anteriormente, não se apresentam nem mesmo identidade de palavras, demonstrando que foram apresentados com o nítido intuito de rebater os fundamentos da sentença, de modo a afastar violação à dialeticidade recursal.

2. É sabido que a Justiça Gratuita poderá ser revisada e até a qualquer tempo desde que reste demonstrado nos autos a alteração econômica do beneficiário que demonstre capacidade financeira de arcar com as custas processuais sem
por
em risco o seu sustento e o de sua família.

3. Sendo certo o título executivo, líquido, e exigível, estão preenchidos os requisitos legais referentes a natureza do título executivo, não havendo que se falar em extinção da ação de execução.

4. Inaplicável ao caso a legislação consumerista, na medida em que os executados são produtores rurais/pecuaristas, que não atuaram como consumidores finais, ou mesmo demonstraram a sua vulnerabilidade técnica, o que afasta a inversão do ônus da prova.

5.
Alegações genéricas de abusividades de cobranças sem a especificação de quais são elas, somado à falta de indicação do valor do débito e ausência da planilha de cálculo demonstrativa do montante que entende devido, autoriza a rejeição desta arguição
.

6. Configurada a inovação recursal, é defeso ao Tribunal não conhecer da matéria não debatida na origem, sendo arguida somente em grau recursal, por violação ao duplo grau e supressão de instância.

(N.U 1000633-64.2023.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 22/06/2024)
[Grifo
nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA - CONTRATO BANCÁRIO – EMBARGOS MONITÓRIOS - IMPUGNAÇÃO DO DÉBITO - NÃO APRESENTADO O VALOR CORRETO E NÃO JUNTADO O DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DA DÍVIDA - ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE - EMBARGOS REJEITADOS - HONORÁRIOS RECURSAIS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Ao contrário do que alega a parte apelante, a instituição financeira apresentou cálculo discriminado da dívida acrescida de juros, por sua vez, a parte apelante não indicou sequer o valor que reputa correto inerente a cobrança ora debatida.

II -
As alegações genéricas de abusividades e cobranças indevidas sem a especificação de quais são elas, somado à falta de indicação do valor do débito e ausência da planilha de cálculo demonstrativa deste, por ocasião da oposição dos embargos monitórios, autoriza a rejeição.

(N.U 1000107-38.2020.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 28/05/2024) [Grifo nosso]

Diante do exposto,
conheço do recurso e

NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial
,
anteriormente fixada em 1
0
%, para
1
2
% sobre
o valor
da c
ausa
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024